Tribunal: TJDFT
Processo: 0735314-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735314-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DORALICE AVELINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante de petição nos autos de origem, noticiando a celebração de acordo entre as partes, intime-se o agravante para informar se persiste o interesse neste recurso ou se requer sua desistência. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora